Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-40.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001214-40.2024.8.11.9005
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: YURI BISPO NEVES VUOLO
AGRAVADO: FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.
2. No caso, verifica-se que a alegação de descumprimento contratual demanda dilação probatória, devendo ser discutida via embargos do devedor e não por exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001214-40.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Suspensão do Processo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILLENA RUELIS - CPF: 050.835.981-32 (ADVOGADO), YURI BISPO NEVES VUOLO - CPF: 015.218.621-25 (AGRAVANTE), FENIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 44.777.304/0001-35 (AGRAVADO), SEBASTIAO DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 812.087.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024